Tribunal: TJSP
Processo: 1054544-25.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação. Omissões reconhecidas. Base de cálculo da indenização. Juros e correção monetária. Alterações introduzidas pela Lei no 14.905/24. Acolhimento.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelas rés contra acórdão que, ao julgar apelação, condenou-as ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação. Omissões reconhecidas. Base de cálculo da indenização. Juros e correção monetária. Alterações introduzidas pela Lei no 14.905/24. Acolhimento.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelas rés contra acórdão que, ao julgar apelação, condenou-as ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde 30/06/2022 até a entrega das chaves, com correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, além de outras disposições. Alegaram omissões quanto à definição da base de cálculo da indenização e à taxa de juros aplicável.

II. Questão em discussão: As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) esclarecer a forma de apuração da base de cálculo da indenização por lucros cessantes; (ii) adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à legislação vigente, especialmente à redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/24.

III. Razões de decidir: Reconhecida a omissão quanto à base de cálculo, esclarecendo-se que o valor do imóvel será aferido em incidente próprio, não se fixando montante específico nesta fase. Verificada a necessidade de corrigir, de ofício, os critérios de atualização e juros, em razão da alteração legislativa: a correção monetária deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil; os juros moratórios devem seguir a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406 do Código Civil, ambos aplicáveis a partir da vigência da Lei no 14.905/24 (nova norma que incide sobre o processo não finalizado).

IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS